Tribunal: TJES
Processo: 5002730-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002730-02.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA CELIA FERNANDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002730-02.2021.8.08.0021

EMBTE
:
MARIA CÉLIA FERNANDES

EMBD
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Maria Célia Fernandes contra acórdão que, ao acolher aclaratórios da Dacasa Financeira S/A, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, com base no art. 85, § 2º, do CPC. A embargante alega omissão no acórdão ao não determinar a suspensão da exigibilidade de custas e honorários advocatícios em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, apesar de ter sido deferida a assistência judiciária gratuita à parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão é omisso quanto à suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, pois já havia sido concedida à embargante a assistência judiciária gratuita em decisão anterior, não observada na condenação.

A omissão configura vício sanável via Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que justifica o provimento do recurso para corrigir tal lacuna.

O art. 98, § 3º, do CPC determina que, uma vez deferida a gratuidade da justiça, a exigibilidade das custas e honorários deve ser suspensa, razão pela qual a condenação da embargante em honorários sucumbenciais deve ser sobrestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acórdão deve suspender a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º; 98, § 3º; 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002730-02.2021.8.08.0021

EMBTE
:
MARIA CÉLIA FERNANDES

EMBD
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por

MARIA CÉLIA FERNANDES
,

eis que inconformad
a
com o
a
córdão
de Id
nº
8501085
, que
d
eu
provimento
ao
s anteriores aclaratórios opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A
, para afastar a premissa equivocada no julgamento da apelação e, conferindo-lhe efeitos infringentes, condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%), sobre o proveito econômico obtido com a demanda, na forma do art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

N
as suas razões (
I
d
8673468
), em apertada síntese,
aduz que o acórdão recorrido
é omisso,
uma vez que
deixou de determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios diante do deferimento em seu favor da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Contrarrazões de Id
9449433
, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denoto que razão assiste à embargante.

Isto porque, de fato, ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado, verifico que,
embora as partes tenham sido condenadas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda, não teria sido observado que houve o deferimento pelo juízo primevo, conforme decisão acostada no Id 5793932, d
a
assistência judiciária gratuita em favor da parte embargante.

Assim, diante do reconhecimento d
a omissão
acima apontad
a
,
deve a
recorrente
ter a exigibilidade de sua condenação
em
custas processuais e honorários sucumbenciais sobrestada em razão da concessão da gratuidade da justiça.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço
e dou provimento ao recurso,

para
sanar a omissão indicada e
, conferindo-lhe efeitos infringentes,
mante
r
a suspensão da exigibilidade
do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita,
na forma do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.